Tribunal: TCU
Processo: 027.663/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra Acórdão que não conheceu dos anteriores embargos de declaração opostos pelo ora embargante em face do Acórdão 4833/2022-TCU-1a Câmara, por intempestividade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração peça 191, opostos por João Ribeiro Filho contra o Acórdão 10463/2022-TCU-Primeira Câmara , da minha relatoria, que não conheceu dos anteriores embargos de declaração opostos pelo ora embargante contra o Acórdão 4833/2022-TCU-Primeira Câmara , por intempestividade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração peça 191, opostos contra o Acórdão 10463/2022-TCU-Primeira Câmara , para, no mérito, acolhê-los; 9.2. declarar a nulidade do Acórdão 10463/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. conhecer dos embargos de declaração peça 179, opostos conta o Acórdão 4833/2022-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo embargante contra o Acórdão 8558/2010-TCU-Primeira Câmara , para, no mérito, rejeitá-los; 9.4. dar ciência desta deliberação ao embargante e demais interessados.